Tribunal: STF
Processo: HC 268092
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, no qual se indica como autoridade coatora o Ministro Relator do Inquérito nº 4.879, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O Ministro André Mendonça submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição destes autos, em vista dos parâmetros observados pela Secretaria Judiciária.

Brevemente relatado. Decido.

2. In casu, a hipótese é de redistribuição dos autos à eminente Ministra Cármen Lúcia.   

Principio observando que a Secretaria Judiciária distribuiu os autos com base no art. 67, §8º, do RISTF, por exclusão da autoridade indicada como coatora, tendo sido sorteado para relatar a impetração o eminente Ministro André Mendonça.

Nada obstante, as regras regimentais de competência devem ser interpretadas de forma sistemática. No caso, deixou-se de observar as normas que dispõem sobre a reunião de todos os processos vinculados por conexão ou continência ao Relator sorteado para o processo prevento, na forma do art. 69, caput, do RISTF c/c o art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020:

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009).
Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.

Em consulta ao sistema de informações processuais, verifica-se que a eminente Ministra Cármen Lúcia foi sorteada para diferentes habeas corpus impetrados em prol do paciente, seja naqueles em que se atribui a suposta ilegalidade ao relator prevento das demandas cujo objeto consiste na apuração da responsabilidade criminal e desdobramentos relativos à execução da pena, seja nos casos sem a indicação de ato coator específico, mas inseridos no mesmo contexto investigativo.

Exemplificando, tem-se o HC nº 268.080, no qual se indica como autoridade coatora o relator da EP nº 169 no Supremo Tribunal Federal; o HC nº 267.928, ajuizado em face do “juízo competente que determinou ou mantém a custódia do paciente”; o HC nº 267.934, sem indicação de autoridade coatora; o HC nº 267.673, com a impugnação de ato atribuído ao Relator do INQ nº 4.781 do Supremo Tribunal Federal, entre tantos outros.

Embora na situação em apreço, como origem do suposto ato ilegal, tenha sido indicado o INQ nº 4.879, cujas informações processuais permanecem em sigilo judicial,  nota-se que os efeitos almejados nos pedidos formulados pelo ora impetrante, que não integra a defesa constituída do paciente, são semelhantes aos casos submetidos à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção.

Com efeito, busca-se nesta impetração o reconhecimento de suposta ilegalidade na condução de processo que tramita nesta Suprema Corte em face do ora paciente. 

Daí se nota a configuração de vínculo jurídico relevante entre este habeas corpus e o conjunto de impetrações relatadas pela eminente Ministra Cármen Lúcia. Essa circunstância justifica a redistribuição dos presentes autos, na forma art. 69, caput, do RISTF c/c o art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020.

4. Pelo exposto, determino a redistribuição destes autos à eminente Ministra Cármen Lúcia.
 
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente